Tribunal: TJSP
Processo: 0008628-08.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição de pena por estudo – Aprovação no ENEM – Sentenciado já beneficiado com a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA – Bis in idem – Impossibilidade de concessão de dois benefícios pelo mesmo fato gerador – Recurso não provido.